Tribunal: TJDFT
Processo: 0732515-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEEFESA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO AFASMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, III, DA LEI DE DROGAS. PRÁTICA DO CRIME NAS PROXIMIDADES DE PRAÇA, LOJAS E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. DESPROVIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ULITILIZAÇÃO DA FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO) NA PRIMEIRA FASE. RPOVIMENTO.

1. Não incide o princípio da insignificância em se tratando de crime de tráfico de drogas, dada a sua gravidade e ofensividade, por se tratar crime de perigo abstrato contra a saúde pública, sendo irrelevante a quantidade da droga apreendida.

2. Incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de uma praça, estabelecimento de ensino e de lojas, locais com intenso fluxo de pessoas, sendo desnecessária a efetiva comprovação de que a mercancia se destinava a seus frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido em suas imediações.

3. Deve ser acolhido o pleito da acusação, pois, atende o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, a aplicação do critério que vem sendo albergado pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal de Justiça, o qual parte do resultado obtido do intervalo de pena previsto em abstrato no tipo - máximo e mínimo – devendo, em seguida, encontrar sua oitava parte, pois 8 é o número de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, resultando, na hipótese do crime de tráfico de drogas, em 15 meses de exasperação para cada circunstância judicial valorada negativamente.

4. Recursos conhecidos. Nego provimento ao recurso da Defesa e dou provimento ao recurso do Ministério Público.